Tribunal: TJDFT
Processo: 0732972-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732972-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUKIO YAMASHITA SOARES, YURI YAMASHITA SOARES SMITH AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO EM FITNESS LTDA - EPP, LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YAMASHITA SOARES, YURI YAMASHITA SOARES SMITH (demandantes), contra decisão do ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado contra CENTRO DE FORMAÇÃO EM FITNESS LTDA – EPP e LIGIA MARIA DA SILVA AZEVEDO NOGUEIRA, processo n. 0712026-53.2019.8.07.0001, na qual indeferiu penhora de parte dos proventos da segunda agravada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 104150927 dos autos de origem): "(...) A penhora sobre 30% dos rendimentos com natureza salarial da executada Ligia Maria não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, os rendimentos percebidos pela executada são absolutamente impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Por tal motivo, indefiro a expedição dos ofícios requeridos pelo autor para promoção da penhora dos rendimentos da executada Ligia Maria. (...) Narram os agravantes que buscam o recebimento do crédito por meio do cumprimento de sentença desde abril de 2019, já havendo diligenciado de diversas formas, todavia, infrutíferas. Defendem a tese de que o colendo STJ e esta Corte vem admitindo, em situações excepcionais, mitigação a impenhorabilidade de salário do devedor, o que se amoldaria a hipótese dos autos, posto que, consoante informações obtidas pelo INFOJUD, “a Agravada Lígia aufere renda anual de R$514.167,10 (quinhentos e quatorze mil cento e sessenta e sete reais e dez centavos), é solteira e não possui dependentes”. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, e assim “deferida a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria e demais rendas da Sra. Lígia”. Comprovante de recolhimento de custas (ID 29931072). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator